Tribunal: STF
Processo: ARE 1488296
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SERGIPE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



     Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



     



      “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 4º, DA LEI 7.870/2014, QUE VEDA O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO AOS MEMBROS DA CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. SENTENÇA DE IMROCEDÊNCIA. PREFACIAL SUSCITADA PELO AUTOR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.PRELIMINAR REJEITADA. POSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 4º, DA LEI 7.870/2014. IMPOSSIBILIDADE. CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA QUE É REMUNERADA POR MEIO DE SUBSÍDIO. INCOMPATÍVEL A REMUNERAÇÃO DE SUBSÍDIO COM VANTAGENS DE NATUREZA PESSOAL, TAIS COMO HORAS EXTRAORDINÁRIAS E ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE DECESSO SALARIAL E INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.” (doc. 27)



    Opostos embargos de declaração, estes restaram desprovidos (doc. 31).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos art. 7º, IX e XVI, e 39, §3º, ambos da Constituição Federal (doc. 37). Argumenta pela inconstitucionalidade do sistema remuneratório por meio de subsídio fixado pelo parágrafo único do art. 4º da Lei nº 7.870/2014, ao fundamento de que houve perda salarial dos Delegados da Polícia Civil. Isto porque ao criar a Retribuição Financeira Transitória pelo exercício eventual de atividade de plantão (RETAE) como forma de remunerar os plantões eventuais, a legislação vedou o pagamento de horas extras e adicional noturno.



    Defende que os referidos delegados têm direito líquido e certo ao pagamento do adicional noturno em valor superior ao trabalho diurno e à remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo à 50%, à do normal. Assim, nas palavras da recorrente, “Se a RETAE foi criada para pagar as horas de plantão do policial civil, por certo está-se diante de verba remuneratória não integrante do subsídio. Destarte, necessário se faz o pagamento do plantão pelo número de horas extras EFETIVAMENTE PRESTADAS, desvinculado de valor fixo, tomando-se por base de cálculo o salário do servidor.”



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender, em síntese, que tal encontraria óbice na Súmula 280 do STF (doc. 43). 



    Desta decisão foi interposto agravo (doc. 52).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, para divergir do Tribunal a quo quanto à forma de remuneração pelas horas extras e pelo trabalho noturno seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local (Lei nº 7.870/2014), pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências incabíveis em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, portanto, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. A propósito, cito as lições de Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    No mesmo sentido, despontam as decisões proferidas nos casos a seguir referenciados: ARE 1498133, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/06/2024; RE 1474141, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 02/12/2024; ARE 1370228, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/03/2022; Publicação: 01/04/2022 RE 728429, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/02/2013, e RE 1109586, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 04/04/2018.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, c/c art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente